Tribunal: TJBA
Processo: 0027247-19.2015.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0027247-19.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Tiago Santos da Silva Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS, TALITA ALBUQUERQUE SOUSA, LUCAS ARAGAO DA SILVA, MANUELE MEDEIROS NOGUEIRA DE SOUZA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. AUMENTO DE VENCIMENTO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DE ACORDO COM OS DIAS TRABALHADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0007725-69.2016.8.05.0000. TESE JURÍDICA FIXADA. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO DOS SERVIDORES CIVIS ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO Nº 18.825/2019 OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACRÉSCIMO EX OFFICIO. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0027247-19.2015.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado TIAGO SANTOS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nas razões constantes do voto da Relatora. Salvador/BA, documento datado eletronicamente. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA